Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700035-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Observe-se a suspensão determinada no feito. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora